Tribunal: TJDFT
Processo: 0708556-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. CASO FORTUITO EXTERNO. CHUVAS INTENSAS E OBSTRUÇÃO POR OBJETO ESTRANHO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA E NEXO CAUSAL. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. NÃO REQUERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SANAÇÃO DE VÍCIOS NA CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO LEGÍTIMO BASEADO EM TESES JURÍDICAS PLAUSÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada pela Associação de Moradores do Residencial Villages do Sol contra o Condomínio Quinta dos Ipês, pleiteando: (i) remoção da tubulação de águas pluviais ou reparos estruturais definitivos; (ii) indenização por danos materiais referente à avaria de motor industrial; e (iii) indenização por danos morais coletivos, todos decorrentes de rompimento de tubulação pluvial em novembro de 2022 que causou alagamento no condomínio autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em definir se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva (conduta culposa, dano e nexo causal) para responsabilização do condomínio réu pelos alegados danos decorrentes do rompimento de tubulação pluvial em evento de precipitação intensa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração cumulativa de conduta culposa, dano e nexo causal entre a conduta e o resultado danoso, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. Não restou demonstrada conduta culposa por parte do condomínio réu, uma vez que o evento decorreu de chuvas excepcionalmente intensas associadas à obstrução da tubulação por objeto estranho (geladeira abandonada), configurando causas externas e imprevisíveis.
5. O evento caracteriza-se como caso fortuito externo, excludente de responsabilidade civil nos termos do art. 393, parágrafo único, do Código Civil, rompendo o nexo causal necessário à responsabilização.
6. A preclusão probatória pela não solicitação tempestiva de perícia técnica impede a alegação posterior de insuficiência probatória, devendo prevalecer a distribuição legal do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC.
7. Eventuais vícios na citação eletrônica são sanados pelo comparecimento espontâneo da parte (art. 239, §1o, CPC), que se dá com a apresentação de contestação e defesa no mérito.
8. Não configura litigância de má-fé a interposição de recurso baseado em teses jurídicas plausíveis, ainda que não acolhidas pelo Tribunal, desde que fundado em argumentação técnica e desprovido de caráter manifestamente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé rejeitado.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade civil subjetiva exige demonstração cumulativa de conduta culposa, dano e nexo causal, sendo insuficiente a mera ocorrência do evento danoso. 2. Configura caso fortuito externo, excludente de responsabilidade civil, o evento causado por chuvas excepcionalmente intensas associadas à obstrução por objeto estranho, quando não demonstrada negligência prévia na manutenção. 3. A preclusão temporal impede alegação de necessidade de prova pericial quando a parte interessada teve oportunidade processual e não a requereu tempestivamente.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 393, parágrafo único, e 927; CPC, arts. 80, 239, §1o, 357, 373, I, e 85, §11.